Tribunal: TJPA
Processo: 0806204-55.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806204-55.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: GUALTER PARENTE LEITAO, REGINA MARIA CUNHA LEITAO

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE. PENHORAS EFETIVADAS. PEDIDO DE AVALIAÇÃO/REAVALIAÇÃO COM CUSTAS ANTECIPADAS. ATOS VOLTADOS À FASE EXPROPRIATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Espólio de Gualter Parente Leitão contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco da Amazônia S.A. – BASA. A decisão agravada manteve o pronunciamento de origem que, ao apreciar embargos de declaração, reconheceu omissão quanto ao exame da prescrição intercorrente, supriu o vício, mas rejeitou a alegação prescricional, ao fundamento de que não houve inércia injustificada do exequente, diante da existência de penhoras efetivadas, pedido de avaliação/reavaliação pendente desde 13/10/2021, custas antecipadas e atos destinados à expedição de cartas precatórias e à regularização de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento é nula por suposta ofensa à colegialidade; e (ii) estabelecer se houve prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, em razão de alegada paralisação processual imputável ao exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente recursos nas hipóteses legalmente previstas, como técnica de racionalização da atividade jurisdicional e de observância à estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência.

4.

A submissão da matéria ao órgão colegiado por meio do agravo interno supera eventual alegação de nulidade da decisão monocrática, conforme orientação da Edição nº 183 da Jurisprudência em Teses do STJ.

5.

A prescrição intercorrente exige o decurso do prazo prescricional aplicável à pretensão executiva e a demonstração de inércia injustificada do exequente, não bastando a simples antiguidade do processo.

6.

A existência de penhoras efetivadas, pedido de avaliação/reavaliação de bens, custas antecipadas, atos voltados à expedição de cartas precatórias e providências de averbação das penhoras revela atuação concreta do exequente direcionada à fase expropriatória.

7.

A morosidade decorrente de atos inerentes ao trâmite judicial, inclusive providências cartorárias, expedição de cartas, regularização de custas, avaliação de bens e suspensão legal, não pode ser imputada ao credor para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.

8.

A Súmula 106 do STJ impede que a demora atribuível ao mecanismo da Justiça seja convertida em prejuízo processual à parte que demonstrou interesse no prosseguimento do feito.

9.

O Tema 568/STJ e o IAC no REsp nº 1.604.412/SC admitem o reconhecimento da prescrição intercorrente em execuções, inclusive sob o CPC/1973, mas não afastam a necessidade de análise concreta do iter procedimental e da imputabilidade da paralisação ao exequente.

10.

O caso não se confunde com hipóteses de mera petição protocolar ou de execução absolutamente frustrada por ausência de bens, pois há constrições patrimoniais e providências voltadas à avaliação/reavaliação de bens já penhorados.

11.

O agravante não apresentou argumento novo ou elemento processual capaz de infirmar a decisão monocrática, limitando-se a reiterar a tese de nulidade do julgamento unipessoal e a alegação de prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento monocrático pelo relator, quando autorizado pelo art. 932 do CPC, não viola o princípio da colegialidade, sobretudo quando a matéria é posteriormente submetida ao órgão colegiado em agravo interno. 2. A prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial exige a demonstração de paralisação processual injustificada imputável ao exequente pelo prazo prescricional aplicável. 3. A existência de penhoras efetivadas, pedido de avaliação/reavaliação de bens, custas antecipadas e atos voltados à fase expropriatória afasta a configuração de inércia do credor. 4. A demora decorrente de entraves inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente contra o exequente diligente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III e IV, e 1.021; CC, art. 206-A; Lei de Execuções Fiscais, art. 40, § 2º; RISTJ, arts. 34, VII, e 253, parágrafo único, II, “a” e “b”; Lei Federal nº 13.340/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 106; STJ, Tema 568; STJ, IAC no REsp nº 1.604.412/SC; STJ, Jurisprudência em Teses, Edição nº 183, item 10; STJ, AgInt no REsp 1216134/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.11.2021, DJe 05.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1780423/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.10.2021, DJe 28.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1825424/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25.10.2021, DJe 28.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1900947/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.10.2021, DJe 14.10.2021; STJ, AgInt no REsp 1875980/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.10.2021, DJe 08.10.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1461769/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.10.2021, DJe 07.10.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0021853-49.2015.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 13.06.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0002731-25.2017.8.14.0028, Rel. Des. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado; STJ, REsp 1.593.786/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESPÓLIO DE GUALTER PARENTE LEITÃO, representado por REGINA MARIA DA CUNHA LEITÃO, contra a decisão monocrática lançada ao ID 34887178, por meio da qual foi conhecido e negado provimento ao agravo de instrumento nº 0806204-55.2026.8.14.0000, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da execução de título extrajudicial nº 0045832-50.2009.8.14.0301, ajuizada pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A. – BASA.

A decisão monocrática recorrida, lançada ao ID 34887178, manteve a decisão de origem constante do ID 167981060, a qual, apreciando embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 141405692, reconheceu omissão quanto ao exame da prescrição intercorrente anteriormente suscitada no ID 112311954, supriu o vício apontado, mas rejeitou a alegação prescricional, ao fundamento de que a prescrição intercorrente exige demonstração de inércia injustificada do credor por lapso superior ao prazo material, circunstância não verificada no caso concreto, diante da existência de penhoras efetivadas, de pedido de avaliação/reavaliação pendente desde 13/10/2021, formulado no ID 85025920, com custas antecipadas, além de atos voltados à expedição de cartas precatórias e à vinculação de custas após alteração da numeração processual, conforme registrado também em relação ao ID 85025921.

Em suas razões de agravo interno, lançadas ao ID 35449472, o recorrente sustenta, em síntese: a) preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática, ao argumento de que o agravo de instrumento somente poderia ter sido julgado pelo órgão colegiado, não estando configuradas, em sua ótica, as hipóteses dos incisos III e IV do art. 932 do CPC; b) no mérito, a ocorrência de prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial fundada em cédula rural hipotecária, cujo prazo prescricional seria trienal; c) a existência de longo lapso temporal sem atos úteis do exequente após a penhora e avaliação dos imóveis; d) a insuficiência de meros requerimentos de prosseguimento, pesquisas patrimoniais ou recolhimentos de custas intermediárias para interromper ou impedir a prescrição intercorrente.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de nulidade da decisão monocrática ou, subsidiariamente, reformado o decisum para dar provimento ao agravo de instrumento e reconhecer a prescrição intercorrente.

Contraminuta ao agravo interno apresentada pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A. – BASA ao ID 36053627, na qual o agravado pugna pela manutenção integral da decisão monocrática e afirma que a marcha processual não foi interrompida por desídia do credor, mas por atos inerentes ao trâmite judicial, mencionando, ainda, a suspensão do feito por força da Lei Federal nº 13.340/2016 e a suspensão, entre 2009 e 2017, da avaliação da garantia hipotecária, indispensável ao prosseguimento da execução.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que a parte agravante interpôs o recurso dentro do prazo legal.

PRELIMINAR

Inicialmente, não prospera a insurgência voltada contra o julgamento monocrático da apelação. O art. 932 do Código de Processo Civil atribui ao relator competência para negar provimento a recurso em hipóteses legalmente previstas, precisamente como instrumento de racionalização do trabalho jurisdicional e de observância à estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência.

Não se cuida de supressão de colegialidade, mas de técnica decisória legalmente autorizada, submetida, ademais, ao controle posterior do órgão fracionário exatamente por meio do agravo interno.

É justamente o
entendimento esposado no item 10 da Edição nº. 183 da Jurisprudência em Teses do STJ
, no sentido de que eventual nulidade de decisão monocrática fica superada com apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno, senão vejamos:

“10) Eventual nulidade de decisão monocrática fica
superada com apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno
. Arts. 932 do CPC/2015 e 34, VII, e 253, parágrafo único, II, "a" e "b", do RISTJ. Julgados: AgInt no REsp 1216134/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2021, DJe 05/11/2021; AgInt no AREsp 1780423/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; AgInt no AREsp 1825424/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; AgInt no AREsp 1900947/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021; AgInt no REsp 1875980/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021; AgInt nos EDcl no AREsp 1461769/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 07/10/2021”.

De fato, o relator possui competência para decidir monocraticamente quando a matéria se encontra pacificada ou quando o recurso se revela manifestamente improcedente, medida que visa conferir maior efetividade aos princípios da
celeridade e economia processual
.

No mesmo sentido, observe-se entendimento já exarado por esta E. Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DESCABIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELOS EMBARGANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios
. - Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. IV- O Agravante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. VI- Agravo de Interno conhecido e desprovido (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0021853-49.2015.8.14 .0301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

Desse modo, não há como acolher a tese de nulidade automática da decisão monocrática. Ao contrário: o próprio manejo do presente agravo interno, ora submetido a julgamento pela 1ª Turma de Direito Privado, realiza a devolução da matéria ao órgão natural colegiado, esvaziando a alegação de ofensa à colegialidade.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de impossibilidade de julgamento por decisão monocrática.

do mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à verificação da subsistência da decisão monocrática lançada ao ID 34887178, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da execução de título extrajudicial nº 0045832-50.2009.8.14.0301.

Em termos objetivos, cabe apreciar a tese de prescrição intercorrente suscitada pelo agravante, à luz da alegação de que a execução se funda em cédula rural hipotecária sujeita a prazo prescricional trienal e de que teria havido paralisação processual atribuível ao exequente.

Entendo que não assiste razão ao agravante.

A controvérsia central consiste em saber se, na execução de título extrajudicial originária, ajuizada pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A. – BASA, restou configurada prescrição intercorrente em razão de suposta inércia do exequente.

A decisão monocrática recorrida, lançada ao ID 34887178, registrou que o agravo de instrumento originário se insurgiu contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da execução nº 0045832-50.2009.8.14.0301, na qual o juízo de origem havia rejeitado a alegação de prescrição intercorrente.

A decisão recorrida no agravo de instrumento, constante do ID 167981060, apreciou embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 141405692, reconheceu omissão quanto ao exame da prescrição intercorrente anteriormente suscitada no ID 112311954, mas, ao suprir a omissão, concluiu pela inocorrência da prescrição.

Consta da decisão monocrática que o juízo de origem afastou a prescrição porque havia penhoras efetivadas nos autos e pedido de avaliação/reavaliação pendente desde 13/10/2021, formulado no ID 85025920, com custas antecipadas, além de atos voltados à expedição de cartas precatórias e à vinculação de custas após alteração numérica do processo.

Também foi destacado que a decisão de ID 141405692 havia deferido o pedido de avaliação dos bens penhorados, determinando o cumprimento das providências nas comarcas onde localizados os imóveis, com expedição de carta precatória e de certidão de averbação das penhoras.

A prescrição intercorrente, como é sabido, pressupõe não apenas o decurso do prazo prescricional aplicável à pretensão executiva, mas também a demonstração de paralisação do processo por inércia injustificada da parte exequente.

O instituto, embora submetido ao mesmo prazo prescricional da pretensão material — nos termos da Súmula 150 do STF e do art. 206-A do Código Civil —,
exige, além do decurso temporal, a demonstração inequívoca de abandono do feito pelo credor.

É necessário que se demonstre que o exequente permaneceu inerte de maneira injustificada, deixando de impulsionar o feito quando lhe competia fazê-lo.

No caso concreto, essa premissa fática não se verifica.

A existência de penhoras efetivadas retira o caso da moldura típica de execução absolutamente frustrada por ausência de bens penhoráveis. Mais que isso: o pedido de avaliação ou reavaliação de bens, com custas antecipadas, demonstra atuação concreta do exequente direcionada à fase expropriatória.

Não se trata de peticionamento meramente protocolar ou de manifestação despida de utilidade processual, mas de providência diretamente vinculada à continuidade da execução e à futura satisfação do crédito.

A decisão monocrática recorrida foi expressa ao consignar que os atos voltados à expedição de cartas precatórias, à regularização ou vinculação de custas e à avaliação ou reavaliação de bens constritos traduzem providências concretas ligadas à fase expropriatória, não podendo ser confundidos com inércia do credor.

Também não se pode ignorar que a contraminuta ao agravo interno, apresentada pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A. – BASA ao ID 36053627, sustenta que a demora decorreu de atos inerentes ao trâmite judicial, mencionando a suspensão do feito por força da Lei Federal nº 13.340/2016 e a suspensão da avaliação da garantia hipotecária entre 2009 e 2017, circunstâncias que, ao menos sob a ótica da análise recursal ora realizada, reforçam a conclusão de que não houve abandono deliberado da execução pelo credor.

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece: “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Embora o enunciado se refira, em sua literalidade, à demora na citação, a diretriz nele contida tem aplicação racionalmente compatível com hipóteses em que a paralisação ou lentidão processual decorre de mecanismos judiciários, e não de comportamento omissivo da parte.

Em execução, especialmente quando já há bens constritos e providências pendentes de cumprimento pelo aparato judicial, não se pode converter a morosidade do serviço judiciário em sanção processual contra o exequente que demonstrou interesse no prosseguimento do feito. No mesmo sentido, precedente desta E. 1ª Turma de Direito Privado:

EMENTA: Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Inércia do exequente não configurada. Atos processuais contínuos. Morosidade imputável ao Judiciário. Sentença anulada.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução, com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição intercorrente, sob o fundamento de paralisação do feito por mais de cinco anos sem localização de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se restou caracterizada a prescrição intercorrente, diante da alegada inércia do exequente por prazo superior a cinco anos, ou se houve atuação processual suficiente a afastar a desídia exigida para sua configuração.

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente exige a inércia exclusiva, contínua e injustificada do exequente, após regular intimação para impulsionar o feito, nos termos do art. 921 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

Constatada a prática de atos processuais relevantes pelo credor, como requerimentos de penhora eletrônica, recolhimento de custas, regularização de representação processual e reiteradas manifestações nos autos, não se configura a inércia necessária ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

A demora na efetivação das medidas constritivas decorreu de entraves inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, inclusive migração de sistemas, não podendo ser imputada ao exequente.

Ausente suspensão processual formal e inexistente lapso quinquenal de paralisação imputável exclusivamente ao credor, impõe-se o afastamento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente somente se caracteriza quando demonstrada a inércia exclusiva e contínua do exequente pelo prazo prescricional, após regular intimação para impulsionar o feito.

A prática de atos processuais, ainda que infrutíferos, bem como a morosidade imputável ao Poder Judiciário, afastam a configuração da prescrição intercorrente.”

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0002731-25.2017.8.14.0028 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

Esse raciocínio é compatível com a orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição intercorrente pressupõe inércia do exequente pelo prazo prescricional aplicável.

O Tema 568/STJ e o IAC no REsp nº 1.604.412/SC são frequentemente invocados para afirmar que a prescrição intercorrente pode ser reconhecida nas execuções, inclusive nos processos regidos pelo CPC/1973, mas
não dispensam a presença do elemento subjetivo-processual consistente na inércia imputável ao credor.

Reitero trechos da decisão impugnada, que analisou e refutou argumentos do apelante quanto à utilização dos referidos precedentes, realizando um
distinguishing
bastante no presente feito:

“Também não desconheço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no julgamento do Tema 1 do IAC no REsp 1.604.412/SC, fixou orientação relevante para as execuções regidas pelo CPC/1973, no sentido de que o termo inicial da prescrição intercorrente conta-se do fim do prazo de suspensão judicial do processo ou, na falta de prazo fixado, do transcurso de um ano, aplicando-se analogicamente o art. 40, § 2º, da Lei de Execuções Fiscais; firmou-se, ainda, que a prévia intimação do credor não é exigida para “dar andamento” ao feito, mas para assegurar o contraditório quanto à eventual existência de fatos impeditivos, suspensivos ou interruptivos da prescrição.

Ocorre que o reconhecimento da prescrição intercorrente jamais decorre de operação puramente abstrata, fundada apenas na passagem do tempo.

Exige, ao contrário, cuidadosa aferição do
iter
procedimental, da natureza dos atos praticados, da existência de constrições patrimoniais efetivas e, sobretudo, da imputabilidade da paralisação processual à parte exequente. É precisamente aqui que o apelo não logra infirmar, de maneira suficiente, os fundamentos adotados no pronunciamento agravado.

Veja-se que a decisão de ID 167981060 não se limitou a indeferir genericamente a tese defensiva.

O juízo singular enfrentou o ponto omisso e explicitou as razões pelas quais, no seu sentir, a prescrição intercorrente não se teria consumado.

Assentou, em texto claro, que havia penhoras efetivadas nos autos e que existia pedido de avaliação/reavaliação pendente desde 13/10/2021 (ID 85025920, p. 6), com custas antecipadas, além de atos destinados à expedição de cartas e à regularização das custas diante da alteração da numeração processual, concluindo que tal panorama revelava impulso do exequente e que a demora subsequente decorria da própria tramitação judicial, e não de abandono do feito pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA.

Esse dado é juridicamente relevante. Isso porque
a existência de bens já penhorados afasta, em alguma medida, a premissa fática clássica dos precedentes que reconhecem prescrição intercorrente por absoluta ausência de bens penhoráveis e por prolongada inércia do exequente em promover atos úteis.

A propósito, o próprio REsp 1.593.786/SC, citado pelos agravantes, refere-se a hipótese em que a execução permaneceu suspensa por longo período sem que o exequente adotasse providência capaz de viabilizar a localização de bens penhoráveis,
contexto fático que não se reproduz, ao menos nos exatos termos, no material ora examinado. Cabe, então, realizar o
distinguishing.

De igual modo,
o Tema 568 do STJ, embora relevantíssimo e corretamente lembrado pela parte recorrente, não conduz automaticamente ao provimento do recurso
. Com efeito, ali se afirmou que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo.
Sucede que, na hipótese vertente, não se está diante de simples petição desprovida de qualquer concretude; o próprio pronunciamento recorrido reporta-se a penhoras efetivadas e a atos voltados à avaliação/reavaliação de bens já constritos, providências estas conectadas à fase expropriatória da execução.

Em outras palavras,
o
decisum
não descreve cenário de puro formalismo impulsivo, mas de tentativa de retomada e atualização de atos executivos concretos incidentes sobre patrimônio já alcançado pela constrição judicial”
(grifos nossos).

Em outras palavras: a tese da prescrição intercorrente não se satisfaz com a simples indicação de que o processo é antigo.

Execuções antigas podem seguir em curso validamente quando a demora decorre de incidentes processuais, suspensões legais, impugnações, cumprimento de atos cartorários, expedição de cartas, avaliação de bens, reavaliação de garantias ou outras providências indispensáveis ao desenvolvimento da fase expropriatória.

No caso, o agravante insiste em afirmar que, após a penhora e avaliação dos imóveis em 25/01/2010, não teriam sido praticados atos úteis pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A. – BASA.

Todavia, essa alegação não prevalece diante dos fundamentos concretos destacados pela decisão monocrática: havia bens penhorados, havia pedido de avaliação/reavaliação pendente desde 13/10/2021, havia custas antecipadas, havia providências de expedição de cartas e havia determinação de averbação das penhoras.

O recorrente, portanto, não trouxe no agravo interno argumento novo ou elemento processual capaz de infirmar a conclusão adotada na decisão monocrática de ID 34887178. Limitou-se, em essência, a reiterar a tese de nulidade do julgamento unipessoal e a rediscutir a prescrição intercorrente já examinada, sem demonstrar, com precisão, lapso prescricional imputável exclusivamente à inércia do exequente.

Cumpre registrar que a decisão monocrática recorrida não afastou, em abstrato, a possibilidade de aplicação do prazo trienal próprio da cédula rural hipotecária.

O fundamento decisivo foi outro: ainda que se admita, em tese, a incidência do prazo trienal, a prescrição intercorrente não se configura sem a comprovação do suporte fático da intercorrência, isto é, sem prova de paralisação processual injustificada imputável ao exequente. Esse suporte fático não foi demonstrado.

Por essa razão, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática lançada ao ID 34887178, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/06/2026